Tribunal: TJMT
Processo: 1000471-48.2025.8.11.0096
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000471-48.2025.8.11.0096
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WERIK CARLOS FRARES DA SILVA - CPF: 083.684.321-54 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35,
CAPUT,
DA LEI N. 11.343/2006). REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
REFORMA DA DECISÃO
. ELEMENTOS INDICIÁRIOS EXTRAÍDOS DO INQUÉRITO POLICIAL. DEPOIMENTO DO ADOLESCENTE ENVOLVIDO CORROBORADO PELOS POLICIAIS.
INDÍCIOS DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES
. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. POSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida em desfavor de recorrido, afastando a imputação do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), por ausência de justa causa. O
Parquet
busca a reforma da decisão para que a denúncia seja integralmente recebida, alegando haver nos autos elementos indiciários mínimos que justificam o prosseguimento da ação penal.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se:

(I) os elementos colhidos durante o inquérito policial, notadamente o depoimento do adolescente envolvido e as circunstâncias do flagrante, configuram justa causa para o recebimento da denúncia também quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, nos termos do art. 395, III, do CPP.

III. Razões de decidir:

1.

O juízo de admissibilidade da denúncia exige apenas a presença de justa causa, caracterizada por indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, sendo vedada análise aprofundada de mérito.

2.

Os elementos informativos constantes nos autos, especialmente o depoimento extrajudicial do adolescente envolvido e sua corroboração pelos policiais militares, indicam a existência de um vínculo estável e permanente entre os agentes para o cometimento do tráfico de entorpecentes.

3.

A narrativa no sentido de que havia um local pré-determinado para preparo da droga (casa do recorrido) e cadeia de comando, configura indícios suficientes da prática do delito de associação para o tráfico.

4.

A rejeição parcial da denúncia por ausência de provas aptas a confirmar o vínculo associativo representa indevida antecipação do juízo de mérito, suprimindo a fase instrutória, essencial à apuração da verdade real.

5.

Na fase inicial da persecução penal, deve prevalecer o
princípio in dubio pro societate
, viabilizando o prosseguimento da ação penal quando presentes elementos mínimos de acusação.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. O juízo de admissibilidade da denúncia não comporta análise aprofundada da prova, exigindo apenas indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva."

"2. A existência de vínculo associativo entre os agentes pode ser reconhecida para fins de recebimento da denúncia com base em elementos colhidos na fase inquisitorial, cuja confirmação cabe à instrução criminal."
"3. A rejeição liminar da denúncia por ausência de justa causa deve ser excepcional, cabendo somente quando ausente qualquer suporte probatório."

Dispositivos relevantes citados:

·

CPP, arts. 41 e 395, III

·

Lei 11.343/2006, art. 35, caput

Jurisprudências relevantes citadas:

·

STF, Inq 4210, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20/03/2018; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1011980-95.2024.8.11.0003, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 01/07/2024, DJE 01/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público contra a decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Penal n. 1000429-96.2025.8.11.0096, que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida em desfavor de
Werik Carlos Frares da Silva
, afastando a imputação do crime de associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 35,
caput
), por ausência de justa causa.

Nas razões recursais, o
Ministério Público
pugnou pela reforma da decisão, a fim de que a denúncia seja integralmente recebida. Sustentou que os elementos informativos colhidos no inquérito policial, especialmente o depoimento do adolescente envolvido, demonstram indícios suficientes da existência de um vínculo estável e permanente para a prática da traficância, configurando a justa causa necessária para a deflagração da ação penal.

Argumentou, ainda, que a análise aprofundada das provas é matéria de mérito, a ser realizada durante a instrução criminal, devendo prevalecer, nesta fase, o princípio
in dubio pro societate
(Id. 293256053).

Em sede de contrarrazões, a
Defensoria Pública
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a manutenção da decisão que rejeitou parcialmente a denúncia. Alegou que não há nos autos elementos que comprovem a estabilidade e a permanência do vínculo associativo, tratando-se de um fato isolado. Refutou a aplicação do princípio
in dubio pro societate
e ressaltou que a ausência de provas concretas, como a análise de dados de celulares, corrobora a falta de justa causa para a imputação do crime de associação para o tráfico (Id. 293256065).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento do recurso ministerial
, para que a denúncia seja recebida também quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas (Id. 297708388).

É a síntese do necessário.

VOTO

I. DO RECURSO MINISTERIAL – RECEBIMENTO INTEGRAL DA DENÚNCIA (ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006)

O Ministério Público interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida em desfavor de
WERIK CARLOS FRARES DA SILVA
, afastando a imputação relativa ao crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, por ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP).

O recorrente sustenta, em síntese, que o juízo singular ao prolatar a decisão questionada adentrou indevidamente no mérito da causa, pois os elementos informativos colhidos no inquérito policial, notadamente o depoimento do adolescente envolvido, fornecem indícios suficientes de autoria e materialidade, configurando o lastro probatório mínimo necessário para o recebimento integral da exordial acusatória. Argumenta que, nesta fase processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, sendo a instrução criminal o momento oportuno para a análise aprofundada da prova.

O recurso
merece
provimento.

A controvérsia cinge-se em verificar se os elementos colhidos na fase investigativa são suficientes para configurar a justa causa necessária ao recebimento da denúncia quanto ao crime de associação para o tráfico.

O recebimento da peça acusatória, como cediço, constitui um juízo de admissibilidade, no qual o magistrado realiza uma análise perfunctória sobre a presença das condições da ação, dos pressupostos processuais e da justa causa, esta última compreendida como o suporte probatório mínimo que confere plausibilidade à acusação.

Conforme dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime, de modo a viabilizar o pleno exercício da ampla defesa.

Nesta etapa processual, não se exige um juízo de certeza sobre a responsabilidade criminal do acusado, o qual é reservado para a sentença de mérito, após a devida instrução probatória sob o crivo do contraditório. Exige-se, tão somente, a demonstração de um
fumus comissi delicti
, ou seja, a plausibilidade do direito de punir, amparada em indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. A rejeição liminar da denúncia, com fundamento na ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP), é medida excepcional, cabível apenas quando a imputação se mostrar manifestamente improcedente ou desprovida de qualquer elemento informativo que a sustente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao assentar que o juízo de admissibilidade da acusação não se confunde com o juízo de mérito, sendo vedado ao magistrado aprofundar-se na análise probatória.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que "
ao receber a denúncia, não se exige juízo de cognição e avaliação aprofundada da prova ou mesmo apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da denúncia e a presença de indícios de autoria e de materialidade
" (STF, Inq 4210, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20/03/2018).

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, havendo indícios mínimos, a denúncia deve ser recebida para que os fatos sejam devidamente apurados na fase instrutória, em observância ao princípio
in dubio pro societate
. Confira-se:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – DENÚNCIA REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ACOLHIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 DO CPP - RECURSO PROVIDO.

O recebimento da denúncia não exige a exposição detalhada dos fatos, é necessário o contexto da peça acusatória relatando o fato criminoso, os elementos e indícios de envolvimento do acusado, data do crime, permitindo assim o exercício da ampla defesa e contraditório
.

É inviável a rejeição da denúncia quando lastreada em elementos indiciários suficientes à instauração da ação penal.

(N.U 1011980-95.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Jose Zuquim Nogueira, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 01/07/2024).

Para a configuração do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), a jurisprudência e a doutrina são uníssonas em exigir a demonstração de um vínculo associativo estável e permanente entre duas ou mais pessoas, com o fim específico de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1º, e 34 da referida lei. Contudo, para o recebimento da denúncia, não se requer a prova cabal e inequívoca dessa estabilidade, mas sim a presença de indícios que apontem para a sua existência, cuja confirmação será objeto da instrução processual.

No caso concreto, a decisão recorrida fundamentou a rejeição parcial da denúncia na premissa de que os autos não revelam "
elementos mínimos que indiquem a associação entre o réu e o adolescente para a prática do delito de tráfico de drogas
", tratando-se de um fato isolado. Concluiu, ainda, que a instrução se limitaria à oitiva de testemunhas, o que seria insuficiente para comprovar o vínculo associativo. (Id. 193273469 - Pág. 6).

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado
a quo
, a análise dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial revela um cenário fático que, em cognição sumária, autoriza o recebimento da denúncia em sua integralidade.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria quanto ao crime de tráfico estão devidamente comprovados pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 192816892), Boletim de Ocorrência (Id. 192816312), Laudo de Constatação Preliminar (Id. 192816335, 192816337 e 192816336) e Laudo Pericial definitivo (Id. 192817630), que atestaram a apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes (cocaína, crack e maconha), além de uma balança de precisão e outros apetrechos para o fracionamento das drogas.

O ponto fulcral que confere justa causa à imputação do crime de associação para o tráfico reside no depoimento extrajudicial do adolescente
Pablo Rafael dos Santos de Oliveira
, corroborado pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

A policial militar
Tatiane Alves da Silva
relatou em sede policial que, após autorização da genitora do recorrido, a guarnição adentrou na residência e se deparou com o recorrido
Werik
e o adolescente
Pablo
em posse de diversas porções de maconha, cocaína e crack, além de uma balança de precisão. Detalhou que, em entrevista preliminar, o adolescente narrou a dinâmica dos fatos, afirmando ter recebido a droga na madrugada anterior de um indivíduo em um veículo Prisma branco, com a ordem expressa de levá-la à casa de
Werik
para dividi-la em invólucros para posterior distribuição. (Id. 293256054, fls. 44/45).

O policial militar
Adriano de Sousa Farias
(Id. 293256054, fls. 46/47) ratificou integralmente o depoimento de sua colega de farda, confirmando as circunstâncias do flagrante e o teor do relato inicial do adolescente.

O adolescente
Pablo Rafael dos Santos de Oliveira
, em seu depoimento na fase inquisitorial, conforme descrito pelos policiais, explicou a origem da droga e a finalidade de seu encontro com o recorrido. Ele narrou que recebeu os entorpecentes de um terceiro não identificado com a incumbência específica de transportá-los até a residência de
Werik
, onde era para realizar o fracionamento para a venda, conforme se vê a seguir:

“...eu tenho amizade bastante com ele (Werik), faz tempo, mas naquele momento lá, ele não estava com nada; ele não mexe com nada; foi o que eu falei ai no meu depoimento dentro da civil; (...) esse entorpecente eu expliquei, foi de sexta para sábado, foi de madrugada, chegou um carregamento na cidade, ai um cara que veio de Sinop, tinha chegado um cara ali no bar, falando que era para mim ir buscar esse carregamento ali na entrada do Rio (...) ai eu fui e falei, eu não vou, eu não vou, ai foi ele falou assim, vai ninguém vai saber, que não sei o que; (...) eu não sei quem era, por isso que eu não falei ai na polícia civil;
ai foi e eu fiz isso dai; ai foi falado para mim, que era para pegar esse carregamento, o que tinha ai, que a coisa pegou, sabe? Para mim pegar, embalar e colocar lá no morro
do (...) negócio do Aurélio; tem um morro ali perto do Carlão, não tem?
Então era para mim colocar naquele morro; mas não era para o Carlão e nem nada, não sei para quem, nem nada, era só para eu fazer isso; ai ia me dar cem reais
; (...) foi o cara que chegou ne mim lá mas eu não sei o nome dele não; (...)
eu encontrei ele no boteco do Carlão, na sexta de madruga
da; (...) era um moreno alto que tinha um boné preto; (...) ele estava com um shorts branco e uma camisa verde; (...) ele estava sozinho (quando falou com o adolescente); (...)
sim (ai levou os entorpecentes para casa do Werik), porque me falaram desse jeito assim: que era para embalar e colocar tudo dentro de uma sacola, umas quatro sacolas, escavar o morrinho e colocar dentro daquele morrinho
; (...) sim (os entorpecentes estavam tudo com o adolescente);...”. (Fase Judicial – Adolescente Pablo Rafael dos Santos de Oliveira)

Por sua vez, o recorrido
Werik Carlos Frares da Silva
(Id. (Id. 293256054, fls. 56), em seu interrogatório, negou a prática delitiva, afirmando que o adolescente Pablo chegou à sua residência já com a sacola contendo as drogas e a balança, e que o menor teria iniciado sozinho o manuseio e a embalagem dos entorpecentes.

A versão apresentada pelo adolescente, ainda que a ser confirmada em juízo, constitui um indício robusto de um liame subjetivo que transcende a mera coautoria ocasional. A narrativa de uma cadeia de comando (a ordem recebida de um terceiro), a definição de um local específico para o preparo da droga (a casa de
Werik)
são elementos que sugerem um arranjo prévio, organizado e com propósito de estabilidade, ainda que mínima, para a prática da traficância.

A decisão do magistrado de primeiro grau, ao desconsiderar a força indiciária desse depoimento e concluir prematuramente pela inexistência de vínculo estável, acabou por realizar uma valoração aprofundada da prova, usurpando a competência do juízo de mérito. A divergência entre as versões do adolescente e do recorrido é matéria a ser dirimida durante a instrução criminal, não podendo servir de fundamento para a rejeição liminar da acusação.

Ademais, o argumento de que a futura extração de dados do aparelho celular apreendido (Id. 192817625, fls. 01) não pode justificar o recebimento da denúncia não se sustenta. A existência de diligências investigativas pendentes reforça a necessidade de se permitir o prosseguimento da ação penal, pois é justamente na fase instrutória que tais provas serão produzidas e analisadas.

Nesse contexto, a denúncia descreveu satisfatoriamente a conduta, imputando ao recorrido a associação estável e permanente com o adolescente e terceiros não identificados, com o fim de praticar o tráfico de drogas, tendo apontado os elementos informativos que sustentam tal imputação, preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do CPP e demonstrando a justa causa necessária.

Portanto, ao rejeitar a denúncia quanto ao crime de associação para o tráfico, o juízo
a quo
antecipou indevidamente o julgamento do mérito, suprimindo a fase instrutória, essencial para a apuração da verdade real. Havendo indícios de materialidade e autoria, ainda que mínimos, a acusação deve ser admitida para que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, seja devidamente apurada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público para reformar a decisão recorrida e
RECEBER INTEGRALMENTE
a denúncia oferecida em desfavor de
WERIK CARLOS FRARES DA SILVA
, também pela suposta prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, determinando o regular prosseguimento do feito perante o juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025